Tribunal: TJDFT
Processo: 0737289-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade da r. sentença por ausência de prévia intimação da parte antes da extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista que a ausência de intimação não causou qualquer prejuízo à recorrente, principalmente levando-se em consideração que, após a interposição do recurso de apelação, houve possibilidade de juízo de retratação pelo Magistrado. Precedente.
2. A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação conduz à perda superveniente do interesse processual, vez que a relação jurídico-processual ainda não havia se perfectibilizado.
3. Situação em que se justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. A juntada aos autos de acordo extrajudicial pelo autor não implica comparecimento espontâneo do réu.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.